Tribunal: CARF
Processo: 13617.720030/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13617.720030/2011-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.477 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
PEDRO ÂNGELO ALMEIDA ABREU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRELIMINAR
DE
TEMPESTIVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento,
exceto se a preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso Voluntário,
situação em que será cabível o julgamento desta matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à arguição de tempestividade da
impugnação e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de
Lançamento no 2010/058639091230565, em 07/02/2011, acostada às fls. 05/09,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13617.720030/2011-09
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.477 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13617.720030/2011-09

relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2010, que ajustou o saldo de
imposto a restituir para R$ 1.606,16.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual
ND 06/23.483.648, ano-calendário 2009, quando foi constatada, conforme “Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal”, dedução indevida de R$ 2.383,10, correspondente
à diferença entre o valor de incentivo declarado e o valor das doações informadas
(R$0,00) em Declaração de Benefício Fiscal (DBF) pelas entidades beneficiárias das
doações.
Após a ciência da Notificação em 16/02/2011 (fls. 10 e 18), o contribuinte
apresentou impugnação em 30/03/2011 (fls. 02), acompanhada dos documentos de fls.
03/14, por meio de seu procurador.
Registre-se que a procuração data de 29/03/2011, com reconhecimento de firma
em 30/03/2011, dá poderes ao Sr. Cláudio Antônio Silva para “praticar,
exclusivamente, os atos necessários para dar entrada na impugnação da SRL N.
201020000003216, junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil, podendo, se
necessário, requerer, dar recibo e receber documentos” (fls. 04).
Na peça de defesa é assinalado que o valor de R$2.383,10 corresponde a
doações efetuadas diretamente aos fundos de assistência da criança e do adolescente
controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais ou Nacional dos Direitos das
Crianças e dos Adolescentes e que foi respeitado o limite de 6% do imposto devido
apurado na declaração.
É exposto que os documentos anexados comprovam que esse valor foi
direcionado às Instituições inscritas e aptas a receberem doações de pessoas físicas.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DEFESA APRESENTADA FORA DO
PRAZO LEGAL - INTEMPESTIVIDADE.
É intempestiva a impugnação protocolizada após trinta dias da data da ciência do
lançamento em discussão; circunstância esta na qual o prazo legal para instauração do
contraditório se encontra expirado, impossibilitando o início à fase litigiosa do processo
administrativo fiscal.
Ciente do acórdão da DRJ em 13/09/2012, o(a) contribuinte, em 05/10/2012,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) as doações estão comprovadas pelos documentos acostados aos autos
b) tempestividade da impugnação
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade e Escopo do Julgamento
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.477 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13617.720030/2011-09

O recurso é tempestivo, sendo interposto contra decisão de primeira instância, que
não conheceu da impugnação, por intempestividade, portanto este julgamento limitar-se-á, tão
somente, à arguição de tempestividade da impugnação, não sendo conhecidas as demais
alegações formuladas pelo recorrente, pois, tal fato, importaria em supressão de instância
afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição a que está submetido o processo
administrativo tributário.
Da Arguição de Tempestividade da Impugnação
Em sua peça recursiva vemos que o recorrente apresenta os seguintes argumentos
(e-fls. 26/27), na tentativa de justificar a intempestividade de sua peça impugnatória:
4 - Lado outro, no Voto (fls.21) a 72 turma diz que o Aviso de Recebimento
(AR) correspondente à ciência da Notificação de Lançamento foi recepcionado em
16/02/2011 e que nos termos dos art. 15 e 23 do Decreto n.9 70.235/1972, que dispõe
sobre o processo administrativo fiscal, o prazo para impugnação é de 30 dias,
contados da ciência da autuação, (grifei) sendo que, no presente caso, o prazo
esgotou-se em 18/03/2011. Ora, isso não pode ser aplicado ao caso, porque a
Notificação foi PELO CORREIO, e vejam o determina o Código de Processo
Civil lei n.2 Lei 5.869/73:
Art. 241. Começa a correr o prazo:
I — quando a citação ou intimação for pelo correio, da data de juntada aos autos do
aviso do recebimento;
5 - No caso sub análise, a 72 Turma concluiu pela intempestividade DO
RECURSO com fundamento no Decreto n. 70.235/72 e não no que determina o
Código de Processo Civil, que nas hierarquias das normas, em matéria de mesma
natureza, deve prevalecer sobre o Decreto.
...
7 - Como não bastasse, também passamos a defender que o Recurso enviado
com AR. em 17/03/2011 foi realizado dentro do que determina o Decreto 70.235/72.
Assim vejamos: A prolatada NF. de Lançamento n. 2010/058639091230565, segundo
consta no AC.02.40.000 (fls.22), diz textualmente: "a contagem do prazo iniciou-se no
dia útil, seguinte à entrega da Notificação, na quinta feira, 17/02/11, encerrando-se
no dia 18/03/2011, sexta feira...";
Acontece que o Recorrente foi induzido erro da própria NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO e encaminhou o recurso (com todos os documentos) VIA CORREIO
COM AR no dia 17/03/2011 (COPIA ANEXA)) para o único endereço que contava na
mesma NF (ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO: CAIXA POSTAL 66012 — SÃO
PAULO, portanto do prazo de 30 dias do Decreto 70.235/72;
8 — Entretanto para a sua surpresa, em 30/03/2011, o Recorrente, recebeu todo
o material de volta, dizendo que deveria procurar a Agência do órgão na cidade de
Diamantina. Na mesma hora o contribuinte procurou a mesma e explicou o ocorrido.
Naquela oportunidade, foi então orientado que o recurso deveria ser feito no próprio
sistema da RFB e protocolizado naquela repartição. Dessa forma, o recurso foi
ratificado na data de 30/03/2011 — data na qual, erroneamente, o Acórdão 02.40.000,
cita como a data do recurso, inviabilizado a defesa do contribuinte ao julgá-lo
intempestivo. (fls. 22).
9 - Para sermos ainda mais enfáticos, a prolatada NF. não diz, textualmente,
onde o contribuinte deve oferecer o recurso. A regra geral empregada em toda a
Administração Pública é que o endereço de recurso esteja bem claro na notificação
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.477 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13617.720030/2011-09

(ex: (DETRAN, DER, etc. Estes órgãos e outros citam claramente onde o infrator
apresenta o recurso (endereço completo). A citada notificação no seu verso diz:
ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO; CAIXA POSTA 66012-SÃO PAULO,
provocando toda essa confusão no encaminhamento do recurso em 17/02/2011.
Vê-se que o sujeito passivo entende que a fluência do prazo de impugnação
iniciar-se-ia a partir da data de juntada aos autos do aviso do recebimento (AR), aplicando-se ao
caso concreto o artigo 241, do código de processo civil e não o disposto nos artigos 15 e 23 do
Decreto no 70.235/72, tendo em vista a hierarquia das normas.
Pois bem,
Sobre o Decreto no 70.235/72, temos que um de seus objetivos é regulamentar o
processo administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários, conforme dispõe
seu artigo 1o:
Art. 1° Este Decreto rege o processo administrativo de determinação e exigência dos
créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da legislação tributária
federal.
Registramos, ainda, que o referido ato normativo, foi recepcionado pela
Constituição de 1988, possuindo, atualmente, status de lei ordinária.
Por fim, contrariamente ao entendimento do recorrente, as disposições do Código
de Processo Civil, somente são aplicáveis no âmbito do processo administrativo fiscal, no caso
de lacuna normativa de seu diploma normativo específico, (art. 15 CPC):
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
Assim concluímos que a cientificação no âmbito do procedimento
administrativo fiscal é regida pelas disposições contidas no Decreto no 70.235/72.
Relativamente à defesa de que seu direito à impugnação foi exercido dentro do
prazo e determinações contidas no Decreto no 70.235/72, fazemos as seguintes considerações.
O interessado alega que foi induzido a erro pela notificação de lançamento, por
enviar, em 17/03/2011, para o único endereço que constava no lançamento (ENDEREÇO DE
DEVOLUÇÃO: CAIXA POSTAL 66012 — SÃO PAULO). O recorrente reporta, ainda, que a
notificação não informa textualmente onde deve ser oferecido o recurso.
Sobre o endereço constante na parte externa da correspondência de
encaminhamento da notificação de lançamento (e-fls. 6) é certo que o mesmo é um orientativo
para os Correios, nos casos em que o destinatário não é encontrado por diversos motivos.
Além disso, no corpo daquela notificação (e-fls. 5) consta as orientações de como
deve o sujeito passivo proceder, caso deseje interpor reclamação administrativa, transcrição in
verbis:
Fica o contribuinte cientificado das alterações efetuadas em ,sua declaração,
podendo apresentar Solicitação de Retificação do Lançamento (SRL), no prazo de 30
(trinta) dias contados da ciência desta notificação, em petição dirigida ao Delegado da
Receita Federal do. Brasil de sua jurisdição, nos termos dos arts. 145 e 149 do
Código Tributário Nacional (CTN).
A impugnação de que tratam ao arts. ,14 a 17 e 23 do Decreto no 70.235/72,
com as alterações introduzidas pelas Leis no 8.748/93, no 9.532/97 e no 11.196/2005,
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.477 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13617.720030/2011-09

poderá ser apresentada no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da
apreciação dá SRL, em petição dirigida ao Delegado, da Receita Federal do Brasil
de Julgamento de sua jurisdição.
Instruções sobre apresentação .de SRL ou impugnação estão disponíveis na
página da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) na Internet -
www.receita.fazenda.gov.br opção "Cidadão / IRPF — Extrato e Restituição'', no item
"Malha Fiscal - Atendimento". Neste item, para facilitar o atendimento, estão
relacionados os termos e documentos que deverão ser entregues na unidade dá
RFB. .
Esc1arecimentos pelo telefone: 31 37744620
Indiscutivelmente, aquele documento traz as informações necessárias e suficientes
para que o intimado possa exercer em toda sua plenitude o seu direito de defesa.
Por outo lado, o aviso de recebimento (e-fls. 27), juntado pelo recorrente, não
possui nenhuma evidência de que foi recebido.
Noutro giro, é bastante claro que sua peça impugnatória (e-fls. 2) foi assinada, por
seu procurador legal, e protocolada na Unidade de Atendimento da SRFB somente em
30/03/2011.
No caso, o lançamento teve sua ciência por via postal (e-fls. 10) com carimbo do
correio com data de entrega e assinatura pelo destinatário, em 16/02/2011.
De acordo com o artigo 15 do Decreto 70.235/72, o prazo para impugnação é de
30 (trinta) dias a contar da intimação da exigência:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Portanto, considerando que a fluência do prazo para interposição de reclamações
iniciou-se no dia seguinte ao da entrega da correspondência, ou seja, em 17/02/2011, quinta-
feira, o prazo limite para a formalização de defesa era 18/03/2011, sexta-feira.
Contudo o interessado somente comprova que o fez em 30/03/2011, quarta-feira.
Quanto à intimação vemos que ela foi produzida de acordo com o previsto no
inciso II do artigo 23, do citado Decreto:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
...
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
...
Reforçando a validade desta forma de cientificação, temos no CARF, a Súmula no
9, in verbis:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.

Pelo exposto entendo que a decisão anterior não merece reparos, pois a ciência
por via postal foi realizada nos termos do previsto no artigo 23, do Decreto 70.235/72.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.477 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13617.720030/2011-09

Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, apenas a arguição
de tempestividade da impugnação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 48
DF CARF MF
Original